Tribunal: TJES
Processo: 0000186-71.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Resistência
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000186-71.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ITAMAR DORNELAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000186-71.2023.8.08.0049

APELANTE: ITAMAR DORNELAS DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: JOSE MANOEL ALMEIDA BOLZAN - ES23129

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. MÉRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DO POLICIAL. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. PENA-BASE. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar, previsto no § 13 do art. 129 do Código Penal. O apelante requer, preliminarmente, a nulidade do processo por ausência de representação da vítima. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena e o afastamento da condenação à reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica exige representação da vítima; (ii) estabelecer se o conjunto probatório, notadamente o depoimento de policial militar e o boletim médico, é suficiente para a condenação, ainda que a vítima tenha se retratado em juízo; (iii) determinar se a exasperação da pena-base com fundamento na "intenção de praticar o delito", na embriaguez voluntária e em consequências psicológicas não comprovadas se sustenta; (iv) verificar a legalidade da fixação de indenização por dano moral quando há pedido expresso na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE NULIDADE: O crime de lesão corporal praticado no âmbito de violência doméstica e familiar processa-se mediante ação penal pública incondicionada, sendo irrelevante a representação da vítima para a instauração e o prosseguimento da persecução penal, conforme entendimento consolidado na Súmula 542 do Superior Tribunal de Justiça e no Tema 713 do Supremo Tribunal Federal. Preliminar rejeitada.

MÉRITO: A materialidade delitiva está comprovada pelo Boletim Médico, que atestou a existência de escoriações e equimoses compatíveis com a agressão narrada.

A autoria delitiva, por sua vez, encontra respaldo no depoimento coeso e firme do policial militar que atendeu à ocorrência, o qual relatou ter encontrado a vítima com vestes rasgadas e lesões aparentes. O depoimento de agente público, colhido sob o crivo do contraditório, possui presunção de veracidade e constitui prova robusta para a condenação, sobrepondo-se à retratação judicial da ofendida, comum em casos de dependência emocional e temor.

A dosimetria da pena merece reparo. A valoração negativa da culpabilidade com base na "intenção de praticar o delito" configura
bis in idem
, pois o dolo de lesionar é elemento inerente ao tipo penal.

Os motivos do crime, fundamentados na embriaguez voluntária do agente, e as consequências do crime, baseadas em suposto abalo psicológico não comprovado por qualquer elemento nos autos, também devem ser neutralizados, uma vez que não extrapolam a normalidade do tipo penal. Diante disso, a pena-base é redimensionada para o mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão.

A condenação à reparação por danos morais deve ser mantida. Conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 983, a fixação de valor mínimo indenizatório é possível nos casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso da acusação ou da ofendida, o que ocorreu na denúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O crime de lesão corporal, tipificado no § 13 do art. 129 do Código Penal, praticado em contexto de violência doméstica, é de ação penal pública incondicionada, não dependendo de representação da vítima.

O depoimento de policial que atendeu à ocorrência, prestado em juízo sob o crivo do contraditório, harmônico com as demais provas, é apto a fundamentar o decreto condenatório, ainda que haja retratação posterior da vítima.

Elementos inerentes ao tipo penal, como o dolo do agente (culpabilidade), a embriaguez voluntária sem particular reprovabilidade (motivos) e o abalo psicológico presumido e não comprovado (consequências), não justificam a exasperação da pena-base.

É cabível a fixação de valor mínimo a título de dano moral nos crimes de violência doméstica quando há pedido expresso na denúncia, independentemente de instrução probatória específica sobre o dano.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 28, II, e 129, § 13. Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Súmula 542 e Tema 983. Supremo Tribunal Federal, Tema 713. TJES, Apelação Criminal, 048210033832.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000186-71.2023.8.08.0049

APELANTE: ITAMAR DORNELAS DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: JOSE MANOEL ALMEIDA BOLZAN - ES23129

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por ITAMAR DORNELAS DA SILVA em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante (Id. 14764248), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, em conformidade com a Lei nº 11.340/06, à pena total de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto.

A defesa, em suas razões de Id. 14764253, argui, preliminarmente, a nulidade do processo por ausência de representação da vítima. No mérito, busca a absolvição por insuficiência de provas e ausência de
animus laedendi
. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena e a revogação da condenação à reparação por danos morais.

O Ministério Público, em primeiro e segundo graus, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (IDs. 14764258 e 15474037).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

I - PRELIMINAR: Nulidade por ausência de representação da vítima

A defesa sustenta a nulidade do feito, argumentando que a ação penal não poderia ter prosseguido sem a representação da vítima, requisito que entende indispensável.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

O apelante foi denunciado e condenado pela prática do delito de lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar (art. 129, § 13, do CP). A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica e sumulada no sentido de que o referido crime se processa mediante ação penal pública incondicionada, prescindindo, portanto, da representação da vítima para sua deflagração e prosseguimento.

Nesse sentido, a Súmula 542, do Superior Tribunal de Justiça, e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 713) afastam qualquer dúvida sobre a natureza da ação, tornando hígida a persecução penal promovida pelo Ministério Público, independentemente da vontade manifestada pela ofendida.

Dessa forma,
rejeito a preliminar arguida.

II – MÉRITO

a) Da materialidade e da autoria delitivas.

No mérito, a defesa busca a absolvição por insuficiência probatória, alegando, em suma, que o apelante não agiu com
animus laedendi
(a intenção de lesionar), tese que seria corroborada pelo depoimento da própria vítima em juízo.

A materialidade do delito está inequivocamente comprovada pelo Boletim Médico (ID 14763592, p. 29), que atestou a presença de
"escoriações em região infraclavicular e ombro, assim como equimoses recentes nestes locais"
, lesões compatíveis com a agressão narrada.

A autoria, por sua vez, embora questionada pela defesa com base na retratação judicial da vítima, encontra sólido amparo nos demais elementos probatórios. É certo que a ofendida, em juízo, apresentou versão no sentido de que o réu não possuía a intenção de agredi-la, atribuindo as lesões a um entrevero acidental. Apesar disso, tal declaração deve ser analisada com as reservas inerentes aos casos de violência doméstica, nos quais o temor e a dependência emocional frequentemente influenciam o relato da vítima.

Nesse sentido, o depoimento prestado em juízo pelo Sargento Wagner de Oliveira Silva (ID 53420057) mostra-se contundente e esclarecedor. O policial militar, que atendeu à ocorrência, foi firme ao relatar que, ao chegar ao local, encontrou a vítima amparada por populares, com as vestes rasgadas e as escoriações visíveis pelo corpo, confirmando a agressão sofrida. Tal depoimento, prestado por agente público no exercício de suas funções e sob o crivo do contraditório, reveste-se de presunção de veracidade e legitimidade, constituindo prova robusta para a condenação, especialmente quando em harmonia com a prova técnica, como ocorre no presente caso.

Portanto, a versão de ausência de dolo, sustentada pela defesa e pela vítima, resta isolada e contrariada pelo conjunto fático-probatório, que demonstra de forma segura a ofensa à integridade física da ofendida, perpetrada pelo apelante.

Diante dessas considerações, mantenho a condenação do apelante pela prática do delito de lesões corporais.

b) Da dosimetria da pena

No que tange à dosimetria, a r. sentença merece reparo.

O douto Magistrado sentenciante fixou a pena-base em 03 (três) anos de reclusão, valorando negativamente a culpabilidade, os motivos e as consequências do crime.

Em relação à
culpabilidade
, o
juiz a
considerou desfavorável com base na "intenção de praticar o delito". Tal fundamento, contudo, constitui elemento inerente ao próprio tipo penal doloso, não podendo ser utilizado para exasperar a pena-base sob pena de incorrer em
bis in idem
. A intenção de lesionar é o dolo do crime de lesão corporal, e não uma circunstância que desborde da reprovabilidade comum ao delito.

Quanto aos
motivos do crime
, a sentença apontou que a embriaguez voluntária não justifica a prática delitiva. Embora seja correto afirmar que a embriaguez não exclui a imputabilidade penal (art. 28, II, CP), sua utilização como vetor negativo na primeira fase da dosimetria exige uma fundamentação concreta que demonstre uma motivação especialmente reprovável, o que não ocorreu. A simples menção à embriaguez, sem outros elementos que denotem um motivo fútil ou torpe, não autoriza o aumento da pena-base.

Por fim, no que tange às
consequências do crime
, o julgador mencionou o grave abalo psicológico e emocional supostamente sofrido pela vítima. Ocorre que essa afirmação não encontra respaldo em prova concreta produzida nos autos. A vítima, em seu depoimento prestado em juízo, não declinou qualquer consequência psicológica específica decorrente do fato. Ao revés, declarou que continua coabitando com o réu e que não enfrentaram mais problemas, o que enfraquece a presunção de um dano psicológico extraordinário.

Dessa forma, neutralizadas as circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime, a pena-base deve ser redimensionada para o mínimo legal.

Assim, fixo a
pena-base em 0
2
(
dois
) ano
s
de reclusão
.

Na segunda e terceira fases, ausentes circunstâncias agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição, torno a pena definitiva em
0
2
(
dois
) ano
s
de reclusão
, mantendo o regime inicial
aberto
para o cumprimento da reprimenda.

c) Da reparação por danos morais

A defesa postula, ainda, o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Sem razão, contudo.

Conforme se extrai da denúncia (ID 14763592, pp. 02/04, item "g"), houve pedido expresso do Ministério Público para a fixação de valor mínimo a título de reparação dos danos sofridos pela vítima, com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 983, firmou a seguinte tese: "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".

Na hipótese, o pedido de arbitramento de dano moral em favor da vítima fora devidamente realizado na peça acusatória e fora fixado em
quantum
que atende aos parâmetros estabelecidos em casos semelhantes julgados por este e. Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048210033832, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e
LHE
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena do apelante em
0
2
(
dois
) ano
s
de reclusão
, a ser cumprida em regime, inicialmente, aberto, mantendo os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)